Tribunal: TJPA
Processo: 0804175-48.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804175-48.2025.8.14.0006

APELANTE: DENISON PEREIRA DE SOUSA

APELADO: ANDRILENE MORAES MASSON

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. PROTOCOLO CNJ. RISCO À INTEGRIDADE. DISPUTA PATRIMONIAL. CONVÍVIO FAMILIAR PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Denison Pereira de Sousa contra sentença que manteve, por prazo indeterminado, medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, Andrilene Moraes Masson.

O caso originou-se de um incidente em que o recorrente, inconformado com a separação, teria invadido a residência da vítima, agredindo-a fisicamente com um empurrão e proferindo graves ameaças de morte relacionadas à posse de um imóvel.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a inexistência de violência e alega que a vítima utiliza a Lei Maria da Penha de forma estratégica para obter vantagem patrimonial exclusiva sobre o apartamento do ex-casal. Argumenta, ainda, que as medidas impostas impedem indevidamente o convívio do apelante com sua filha menor.

III. Razões de decidir

Em crimes de violência doméstica, ocorridos geralmente na clandestinidade, o depoimento da ofendida possui especial valor probatório, especialmente quando detalhado e consistente, como no presente caso. A decisão deve observar o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ (Resolução 492/2023), conferindo alta valoração às declarações da mulher em situação de vulnerabilidade.

A concessão e manutenção de medidas protetivas não exigem prova plena para condenação criminal, mas sim um juízo de verossimilhança. Havendo dúvida sobre o risco à segurança da vítima, deve prevalecer a proteção.

Conforme a Lei nº 14.550/2023, as medidas devem vigorar enquanto houver risco à integridade da ofendida, não tendo o apelante comprovado a cessação do temor da vítima.

Discussões sobre partilha de bens e posse de imóveis devem ser dirimidas no juízo cível, não servindo de justificativa para a revogação de proteção à integridade física e psicológica.

As medidas protetivas não se estendem à filha, estando garantido o contato paterno-filial desde que intermediado por terceiros, preservando-se assim o distanciamento da genitora.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que fixou as medidas protetivas de urgência.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei nº 14.550/2023; Resolução nº 492/2023 do CNJ (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero).

Julgados relevantes: STJ - AgRg no RHC: 190050 SP 2023/0415236-3, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, Julgado em 23/10/2024.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AUTOS PROCESSUAIS Nº 0804175-48.2025.8.14.0006

ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: DENILSON PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS, OAB/PA 30.580

APELADA: ANDRILENE MORAES MASSON

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelações Penais
interpostas por
DENILSON PEREIRA DE SOUSA, assistido por advogado constituído contra Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que manteve as medidas protetivas deferidas em caráter liminar, em favor de ANDRILENE MORAES MASSON, por prazo indeterminado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência e o Termo de Declaração, os fatos ocorreram em 05 de fevereiro de 2025, por volta das 12h30.

A requerente, Andrilene Moraes Masson, relatou que seu ex-companheiro, Denison Pereira de Sousa, com quem conviveu por 13 anos e de quem estava separada há 4 meses, foi buscar a filha na escola e, ao chegar na residência da vítima, tentou levar um ferro de passar roupas. Diante da recusa de Andrilene, o recorrente Denison teria entrado na casa à força, empurrado a vítima e ameaçado dar-lhe um soco, sendo contido por uma vizinha.

Posteriormente, o requerido teria retornado afirmando que a vítima deveria sair do apartamento, pois o imóvel seria dele. A vítima Andrilene alegou ainda estar sofrendo perseguição e ameaças de morte, como a frase: “se tu tentares colocar alguém dentro de casa tu cavando três covas”. Em razão disso, ela solicitou medidas protetivas de urgência.

O procedimento foi instaurado em 19 de fevereiro de 2025. No dia seguinte, 20 de fevereiro, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua deferiu liminarmente as medidas protetivas, proibindo o apelante de se aproximar da vítima (limite de 100 metros), de manter contato por qualquer meio e de frequentar os locais de convívio dela.

Intimado da decisão em 21 de fevereiro, o Recorrente apresentou contestação no dia 28 de fevereiro de 2025. A defesa negou as agressões e ameaças, alegando que as acusações seriam uma estratégia da requerente para obter vantagem patrimonial exclusiva sobre o apartamento do casal e impedir o contato do pai com a filha.

Em 12 de março de 2025, o magistrado proferiu sentença mantendo as medidas protetivas. A sentença também esclareceu que as medidas não se estendiam à filha, devendo o contato ser intermediado por terceiros.

Inconformado, o Apelante interpôs recurso de apelação em 17 de março de 2025, reiterando os argumentos da contestação e pedindo a revogação das medidas para garantir o convívio com a filha.

A Defensoria Pública, representando a vítima Andrilene, apresentou contrarrazões em 23 de setembro de 2025, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Em 17 de novembro de 2025, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que as medidas protetivas devem persistir enquanto houver risco à integridade da mulher, independentemente de disputas cíveis ou de família.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

O recurso de apelação interposto por
Denison Pereira de Sousa
visa a revogação integral das medidas protetivas de urgência fixadas pelo juízo de primeiro grau.

O apelante sustenta, em síntese: a inexistência de violência; que a apelada utiliza a Lei Maria da Penha para obter vantagem patrimonial exclusiva sobre o apartamento do casal; e que as medidas impedem o convívio com sua filha menor.

Contudo, após análise detida dos autos, a tese de revogação deve ser rejeitada pelos fundamentos analíticos que passo a expor.

No âmbito da violência doméstica, a
palavra da vítima assume especial relevância
, uma vez que tais atos ocorrem comumente na clandestinidade do lar. No caso em tela, o relato da apelada é consistente e detalhado: em 05/02/2025, o apelante teria entrado à força em sua residência,
empurrado a vítima
e proferido graves ameaças de morte, afirmando:
“se tu tentares colocar alguém dentro de casa tu cavando três covas”
.

Tais declarações são reforçadas pelo histórico de perseguição e pela não aceitação do término do relacionamento por parte do agressor.

Em consonância com o
Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ
, deve-se conferir alta valoração às declarações da mulher vítima de violência, legitimada por sua situação de vulnerabilidade. Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo regimental interposto contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência impostas em decorrência de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Lei nº 11.340/2006 ( Lei Maria da Penha). O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao agravante, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. III. Razões de decidir 3 . A vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação das medidas protetivas. 4. As medidas protetivas visam impedir a continuidade do ciclo de violência e são independentes da existência de ação penal. 5. A decisão está fundamentada na Resolução 492/2023 do CNJ, que adota diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. 6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no RHC: 190050 SP 2023/0415236-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

As medidas protetivas de urgência não exigem prova plena e definitiva como em um processo criminal condenatório, mas sim um
juízo de verossimilhança e precaução
. Vigora a lógica do
in dubio pro tutela
: havendo incerteza quanto à segurança da vítima, a proteção deve prevalecer sobre o direito de livre circulação do suposto agressor.

A recente alteração promovida pela
Lei nº 14.550/2023
é clara ao dispor que as medidas protetivas devem vigorar
enquanto persistir o risco
à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida. No presente caso, o apelante
não logrou êxito em comprovar a alteração do contexto fático
ou a cessação do fundado temor da vítima.

O argumento de que a vítima utiliza as medidas para obter posse exclusiva do imóvel (apartamento no Residencial Torres do Aurá) não é suficiente para a revogação da ordem judicial. Eventuais lides sobre a partilha de bens devem ser resolvidas no
juízo cível competente
, não servindo de justificativa para desamparar a mulher em situação de violência.

A proteção da vida e da integridade física sobrepõe-se a qualquer discussão patrimonial.

Por fim, argui o apelante alega que as medidas impedem o contato com sua filha de 11 anos. Todavia, tal argumento é improcedente, pois tanto a decisão interlocutória quanto a sentença foram expressas ao declarar que
as medidas protetivas não se estendem à filha
, devendo o contato ser
intermediado por um terceiro de confiança
das partes.

Portanto, o direito de convivência familiar permanece garantido, desde que exercido de forma a não violar o distanciamento imposto em relação à genitora.

Diante da gravidade das ameaças relatadas e da ausência de elementos que elidam a percepção de risco, a manutenção das medidas é medida de rigor para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Ante o exposto, e em total consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença que fixou as medidas protetivas de urgência.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2026